Tribunal: TJES
Processo: 5025870-51.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025870-51.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE SOARES DE ALMEIDA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR NÃO CONFIGURADO. NATUREZA AMBULATORIAL SOB SUPERVISÃO MÉDICA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. EFICÁCIA COMPROVADA E RECOMENDAÇÃO INTERNACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de saúde custeie o medicamento Cloridrato de Escetamina (Spravato) para tratamento de paciente com Transtorno Depressivo Maior grave, ideação suicida e autismo. O autor recorre buscando a condenação em danos morais, enquanto a operadora alega exclusão contratual por ser fármaco de uso domiciliar, ausência de previsão no Rol da ANS e requer a fixação de honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o medicamento Spravato se enquadra na exclusão de cobertura de uso domiciliar prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998; (ii) estabelecer se a operadora é obrigada a fornecer tratamento fora do Rol da ANS com base nos critérios da Lei nº 14.454/2022; (iii) determinar se a negativa de cobertura em contexto de risco de suicídio configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a legalidade da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em face do Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão de cobertura para tratamento domiciliar não se aplica quando a bula do medicamento e os laudos médicos exigem administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial, sob estrita supervisão de profissional de saúde por período determinado, como ocorre com o fármaco Spravato.

A operadora deve cobrir tratamentos não previstos no Rol da ANS desde que haja comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (como FDA e EMA), conforme os requisitos alternativos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98 (incluído pela Lei nº 14.454/22).

A negativa injustificada de cobertura para tratamento de depressão grave com risco iminente de suicídio ultrapassa o mero descumprimento contratual e gera abalo moral indenizável, pois agrava a situação de aflição psicológica e desamparo do segurado.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter subsidiário, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais sobre o proveito econômico ou valor da causa quando estes forem aferíveis, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da operadora desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O medicamento Cloridrato de Escetamina (Spravato) não possui natureza de tratamento domiciliar passível de exclusão de cobertura, dada a exigência de administração sob supervisão profissional em ambiente controlado.

É obrigatório o custeio de fármaco fora do Rol da ANS quando preenchidos os requisitos de eficácia científica ou recomendação internacional previstos na Lei nº 14.454/2022.

A negativa indevida de tratamento essencial para patologia psíquica grave com risco de vida enseja reparação por danos morais.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico da condenação, vedada a fixação por equidade quando o valor for mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 1.013, § 3º, III; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJES, AI nº 5009331-19.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 24.11.2023; TJES, Apelação nº 5000289-43.2024.8.08.0021, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas por
BRADESCO SAÚDE S/A
e
ANDRÉ SOARES DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível de Vitória/ES
que, em sede de
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer
ajuizada pelo segundo apelante , julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral para, confirmando a tutela de urgência , condenar a operadora de saúde a custear e fornecer o tratamento com o medicamento
Cloridrato de Escetamina (Spravato 28mg)
, na forma prescrita pelo médico assistente.

Em suas razões (Id. 17138371), a
Bradesco Saúde S/A
sustenta, em síntese:
(i)
a legalidade da negativa de cobertura, pois o fármaco seria de uso domiciliar, hipótese excluída contratualmente e pela Lei nº 9.656/98; (ii) a ausência de previsão do tratamento no Rol da ANS para a patologia do autor; e
(iii)
a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, ante a inexistência de condenação pecuniária líquida.

Por sua vez, o apelante
André Soares de Almeida
insurge-se contra a omissão e improcedência do pedido de danos morais, sustentando que a recusa indevida de tratamento vital para depressão grave com risco de suicídio gera abalo extrapatrimonial indenizável (id. 17138374).

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, a lide envolve a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento Spravato para paciente com transtorno depressivo maior e autismo, bem como a reparação por danos morais e a base de cálculo da verba honorária.

Na origem, o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão, reconhecendo o direito ao tratamento, mas quedou-se silente quanto aos danos morais.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença merece reparos.

A primeira tese recursal, suscitada pela Bradesco S/A, de que o medicamento se enquadraria na exclusão de cobertura por se tratar de "tratamento domiciliar" (art. 10, VI, da Lei 9.656/98), não se sustenta.

O conceito de tratamento domiciliar para fins de exclusão de cobertura refere-se àquele que pode ser autoadministrado pelo paciente, sem necessidade de supervisão profissional direta. No caso, observa-se que a bula do medicamento Spravato é categórica ao determinar que sua aplicação deve ocorrer em ambiente controlado, sob estrita vigilância profissional:

“6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? (...) Spravato® deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e você será monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento.”

Tal exigência é corroborada pelos laudos médicos (ids 17138337 e 17138338), que prescrevem a aplicação do fármaco em regime assistencial de estabelecimento de saúde (hospital, clínica, ambulatório ou hospital-dia) sob supervisão de um profissional de saúde por, no mínimo, duas horas em cada sessão, de sorte que a via de administração intranasal, por si só, não desnatura a natureza assistencial e controlada do procedimento, afastando por completo a tese de exclusão fundada no art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998.

Superado esse ponto, adentra-se à questão central relativa à taxatividade do Rol da ANS.

Com o advento da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, o legislador estabeleceu critérios objetivos para a cobertura de tratamentos não previstos na referida lista. O artigo 10, § 13, da citada lei, passou a prever a obrigatoriedade de autorização pela operadora, desde que preenchido um dos seguintes requisitos alternativos:
(i)
comprovação de eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;
ou (ii)
recomendação pela CONITEC ou por, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

No caso, a médica psiquiatra que acompanha o Apelante, portanto, especialista no estabelecimento da terapêutica mais adequada ao tratamento das patologias de fundo psíquico e de neurodesenvolvimento (Transtorno Depressivo Maior e TEA) que o acometem, salientou em seus laudos (IDs 17138337 e 17138338), pormenorizadamente, a razão pela qual o uso do “Cloridrato de Escetamina” (Spravato 28mg) melhor se amolda às necessidades e particularidades do quadro.

Para tanto, considerou o histórico clínico do paciente (com sintomas há 20 anos), a persistência de sintomas depressivos graves e ideação suicida aguda, bem como o insucesso de inúmeros fármacos já utilizados em doses máximas (como duloxetina, venlafaxina e outros), com referências às evidências científicas quanto à sua eficácia e recomendação por órgãos e agências reguladoras internacionais — como a FDA, EMEA e HAS France (id 17138337).

Ademais, a alegação recursal de que o fármaco não possui eficácia comprovada para depressão grave não responsiva a tratamentos prévios é uma tentativa de interpretação restritiva e descontextualizada da bula, que o indica expressamente para o 'Transtorno Depressivo Maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes', situação que caracteriza precisamente a 'depressão resistente ao tratamento' que acomete o apelante.

A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é farta no sentido de que o medicamento “Spravato”, embora não previsto no rol da ANS, atende aos requisitos previstos em lei para o seu fornecimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Depreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é agravada é portadora de Transtorno Depressivo Maior e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1), tendo apresentado resistência aos tratamentos via oral, de modo que o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento Spravato (escetamina intranasal).
2. Há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento SPRAVATO vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada.
3. O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados,
com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5009331-19.2023.8.08.0000, relatoria Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/11/2023 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA. SPRAVATO
. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer proposta em face de plano de saúde com pedido de fornecimento do medicamento “spravato”, necessário ao tratamento de paciente com depressão e ideação suicida. 2. Laudo médico detalhado e circunstanciado a respeito da necessidade do fármaco (spray nasal) e da sua aplicação por profissional em estabelecimento hospitalar.
3. Aparente comprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA).
4. Requisitos previstos na Lei n.º 14.545/22 preenchidos. Precedentes. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5001823-85.2024.8.08.0000, relatoria Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 02/05/2024 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÍNDROME DO PÂNICO E DEPRESSÃO. RISCO DE VIDA. POTENCIAL SUICÍDIO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. CLORIDRATO DE ESCETAMINA. SPRAVATO. RECOMENDAÇÃO POR AGÊNCIAS INTERNACIONAIS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. EFICÁCIA COMPROVADA. TRATAMENTO ADMINISTRADO EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O laudo médico aponta que há risco de morte, diante do que chamou de “ideação suicida”, mencionando ainda que a paciente já foi submetida a diversos tratamentos, sem que tenha havido resposta adequada aos sintomas de depressão grave. 2. A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.
3. O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (“Spravato”) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA.
4. Trata-se de medicamento de uso urgente em razão do risco para a vida da autora, o qual deve ser aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde, sob supervisão de um profissional de saúde, não se tratando, portanto, de remédio de uso domiciliar. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AI nº 5009565-98.2023.8.08.0000, relatoria Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2024 - grifei)

Noutro viés, entendo que assiste plena razão ao apelante André Soares de Almeida quanto à omissão sentencial verificada na origem, de sorte que, ao aplicar a Teoria da Causa Madura fundamentada no art. 1.013, § 3º, III, do CPC, passo ao imediato julgamento do pedido indenizatório.

Neste ponto, observa-se que a injustificada negativa de fornecimento do fármaco Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal) — medicamento este indispensável para o tratamento de quadro grave de Transtorno Depressivo Maior com ideação suicida aguda e Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F33 e F84), conforme pormenorizado nos laudos médicos de IDs 17138337 e 17138338 — ultrapassa em muito o limiar do mero descumprimento contratual.

Isso ocorre porque a conduta da operadora Bradesco Saúde S/A, ao fundamentar sua recusa em interpretação restritiva do Rol da ANS, impôs ao segurado sentimentos de profunda angústia, abandono e desamparo em um cenário de extrema debilidade psíquica,
no qual o paciente já se encontrava exaurido por sintomas resistentes há 20 anos e sob risco iminente de atentado contra a própria vida
.

Contudo, sopesando a gravidade do caso, a vedação ao enriquecimento sem causa e em estrita observância à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas,
entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMUNOGLOBULINA HUMANA. DIAGNÓSTICO DE MÚLTIPLAS DOENÇAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DE OUTROS TRATAMENTOS. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS QUE NÃO INTEGRA OS DANOS MATERIAIS. VALOR DA CAUSA CORRETAMENTE INDICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer proposta por consumidor em face do plano de saúde. Consumidora diagnosticada com múltiplas doenças (artrite idiopática juvenil [artrite reumatoide], síndrome de Sjogren, mononeurite confluente múltipla, hipotensão ortostática, bexiga neurogênica hipoativa e hipotireoidismo de Hashimoto) e com prescrição médica para tratamento com imunoglobulina humana, dada a ineficiência dos demais fármacos e tratamentos anteriormente utilizados. 2. Conforme entendimento do c.STJ, “a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada” (AgInt no AREsp n. 2.100.420/SP). Possibilidade de apuração do valor do tratamento que corresponderá ao correto valor atribuído pela parte na petição inicial. 3. Segundo o c. STJ, “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário” (AgInt no AREsp n. 1.907.687/PE). Precedentes do e. TJES em sentido semelhante.
4. Dano moral configurado e valor arbitrado
(R$ 3.000,00 - três mil reais
) que se encontra dentro dos parâmetros hodiernamente adotados pelo e. TJES.
5. A “a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça” (c. STJ, AgRg no AREsp 516.277/SP). 6. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, apenas para manter o valor da causa indicado na petição inicial. 7. Recurso da operadora do plano de saúde conhecido e desprovido. (TJES. 5018966-45.2021.8.08.0048. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA ALMEIDA. DATA 04/09/2024)- GRIFADO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). ROL DA ANS. LEI 14.454/2022. TRATAMENTO PRESCRITO COM FUNDAMENTO EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E RECOMENDAÇÃO DE ÓRGÃOS INTERNACIONAIS. MEDICAÇÃO AMBULATORIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por DANIEL PASSOS DE MACEDO, julgou procedente o pedido para: (i) determinar o fornecimento do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina 28mg), conforme prescrição médica; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária pela taxa SELIC. A sentença também impôs à operadora o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobertura do medicamento Spravato é obrigatória nos termos da Lei 14.454/2022, que permite exceções ao rol da ANS quando comprovada a eficácia do tratamento com base em evidências científicas ou recomendação da Conitec ou de órgãos internacionais reconhecidos, como FDA e EMA, condição satisfeita no caso.

4. O medicamento em questão, embora não conste no rol da ANS, possui registro na ANVISA e é prescrito para uso ambulatorial sob supervisão médica, afastando a alegação de se tratar de medicamento domiciliar cuja cobertura poderia ser excluída.

5. A jurisprudência pacificada do STJ e deste TJ/ES reconhece que, em hipóteses de negativa indevida de cobertura de tratamento essencial e prescrito por profissional habilitado, com risco à vida do paciente, configura-se falha na prestação do serviço e prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor.

6.
A negativa injustificada, diante do grave quadro clínico do apelado, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ), sendo adequada a fixação do valor em
R$ 3.000,00
, conforme precedentes do TJ/ES.(...)
(TJES.
5000289-43.2024.8.08.0021
. CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. REL. DES.RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 03/07/2025)

No que tange à insurgência da operadora quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, a pretensão de fixação por apreciação equitativa, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, revela-se juridicamente inviável, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.076
, fixou a tese de que a fixação de honorários por equidade possui caráter meramente subsidiário e excepcional. Dessa forma, deve-se obrigatoriamente privilegiar a aplicação dos percentuais legais sobre o proveito econômico ou sobre o valor da causa sempre que tais montantes forem aferíveis, vedando-se a redução por equidade quando o valor da causa for elevado.

Tendo como ponto de partida o entendimento supracitado, observa-se que, na hipótese vertente, a condenação em obrigação de fazer possui valor econômico perfeitamente mensurável por meio do custo estimado do tratamento médico prescrito com o fármaco
Spravato
— cujo valor da causa foi indicado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) justamente pela impossibilidade de precisar o dispêndio exato à época da exordial. Portanto, tal conjuntura justifica a manutenção do percentual de 15% (quinze por cento) fixado na origem sobre o valor da condenação, montante este que agora deve ser majorado em sede recursal conforme determina o art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da operadora.

Do exposto, conheço do recurso interposto pela
Bradesco Saúde S/A
(Id. 17138371) e a ele
NEGO PROVIMENTO
, bem como conheço do recurso de
André Soares de Almeida
(Id. 17138374) e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a operadora ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, montante este acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento (Súmula 362/STJ).

Em razão do desprovimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação (custo do tratamento + dano moral), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)